Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0716968-24.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: LUIZ CLAUDIO MODESTO PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por LUIZ CLÁUDIO MODESTO PEREIRA contra a decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que indeferiu o requerimento de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, ao argumento de que o contexto fático demonstra a necessidade de manutenção das medidas, sobretudo diante da animosidade existente entre o reclamante e a vítima (processo de referência n. 0757604-52.2023.8.07.0016). O reclamante (assistido pelo Dr. Laerte Queiroz, OAB/DF n. 29.378) explanou que teve medidas protetivas de urgência fixadas contra ele em virtude de ação penal proposta para apurar crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher perpetrados em face de S.C.L. e, dentre elas, a proibição de aproximação pelo limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância. Salientou que a vítima está descumprindo reiteradamente a determinação judicial ao aproximar-se da residência do reclamante sob diversos pretextos, inclusive para entrega das filhas menores do casal. Destacou que a vítima requereu autorização judicial para aproximar da residência do reclamante até o limite de 100 (cem) metros, o que evidencia o desinteresse real nas medidas cautelares e a ausência de risco efetivo que justifique sua manutenção. Pontuou que o Juízo de origem desconsiderou os descumprimentos reiterados das medidas protetivas por parte da vítima e as manteve, exclusivamente, com fundamento na “alegação subjetiva de medo, sem respaldo em fatos objetivos ou contemporâneos”. Ponderou que as medidas protetivas de urgência estão sendo utilizadas pela vítima como instrumentalização de litígios familiares e assédio parental. Destacou que “a mencionada lei não pode, sob o pretexto de proteger a mulher, autorizar a negação dos direitos fundamentais do homem, como a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, a presunção de inocência e, sobretudo, o direito de não ser tratado como objeto de contenção judicial”. Asseverou que a decisão que indeferiu a revogação das medidas protetivas de urgência não apresentou fundamentação objetiva e impôs ao reclamante restrições automáticas, delimitando seus direitos à liberdade, à dignidade e à convivência com as filhas. Destacou que “a medida protetiva vem prejudicando gravemente o direito do Reclamante de exercer a guarda e o convívio com suas filhas menores, em flagrante descumprimento de acordo homologado judicialmente na esfera da Vara de Família”. Afirmou que a manutenção das medidas protetivas de urgência está em dissonância com seu desiderato protetivo, porquanto pauta-se em alegações unilaterais da vítima, as quais não foram acompanhadas de elementos objetivos e atuais que demonstrem a necessidade das medidas. Aduziu que a sensação pessoal de medo não se confunde com o risco real, efetivo e iminente à integridade físico-psíquica ou moral da vítima, o qual é exigido para a fixação das medidas protetivas de urgência segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Salientou que as medidas protetivas têm natureza cautelar e excepcional, razão pela qual devem observar os princípios da provisionalidade, da atualidade do risco e da razoabilidade temporal, sob pena de se transmutarem em antecipação de eventual pena a ser cumprida. Argumentou que a conduta da vítima de consentir ou provocar contato com o réu, como ocorreu no caso concreto, em que a vítima requereu autorização judicial para aproximar-se da residência do reclamante até o limite de 100 (cem) metros, pode ser considerada como revogação tácita das medidas protetivas de urgência e, como consequência, impor sua extinção. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos das medidas protetivas de urgência e, no mérito, a revogação das medidas cautelares fixadas em benefício da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher. É o relatório. Decido. Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em reclamação criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se da ação penal n. 0757604-52.2023.8.07.0016 que o reclamante foi denunciado pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B do Código Penal) praticado em face de sua ex-esposa, S.C.M.L. Os fatos com todas as suas circunstâncias foram narrados nos seguintes termos (ID 196095483 – autos do processo de referência: Entre outubro de 2022 e maio de 2023, em SHIN, QI 09, Conjunto 02, Lote 08, Lago Norte/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, e prevalecendo-se das relações íntimas de afeto e convivência, LUIZ CLAUDIO MODESTO PEREIRA LEMOS causou danos emocionais a STÉPHANE CLEMENTE MODESTO LEMOS, prejudicando e perturbando o seu desenvolvimento, degradando-a e controlando suas ações, seus comportamentos, suas crenças e suas decisões, mediante constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização e limitação do seu direito de ir e vir contra. Tais ações causaram a ela prejuízo a saúde psicológica e a sua autodeterminação. NARRATIVA FÁTICA As partes foram casadas por 06 (seis) anos, possuem 02 (duas) filhas em comum e a vítima depende economicamente do denunciado, o qual é 26 anos mais velho que ela. Este faz uso abusivo de medicamentos e já praticou outros atos de violência contra ela, que nunca registrou ocorrência policial. Na data 10/10/2022, LUIZ CLAUDIO, por mensagens de texto, diminuiu a vítima afirmando que ela não era uma esposa ideal e que escondia segredos dele (ID: 194519000). Em 31/01/2023, o denunciado enviou mensagens de WhatsApp à vítima xingando-a e acusando-a de ter-lhe aplicado um golpe, com os seguintes termos: “A GOLPISTA TÃO RETARDADA QUANTO VOCÊ”, “VOCÊ FOI INFANTIL E RETARDADA E MOSTROU IRA, ENTÃO NÃO AMA” e “PARABÉNS PILANTRA MENTIROSA”, entre outros (ID: 194519004). No dia 17/05/2023, o denunciado exigiu que a vítima cumprisse as tarefas domésticas, disse-lhe que recolheria todos os cartões de crédito dela e que, a partir daquele momento, ela teria que “se virar” para obter seu sustento, “NEM QUE FOSSE DAR A BUNDA PARA ISSO”. Durante a conversa, o denunciado ressaltou que pagaria pelos “serviços que ela prestasse”, inclusive para ele próprio. A conversa foi gravada pela vítima. Nota-se que o denunciado assumiu postura agressiva e exaltada, tendo proferido impropérios como “HOJE VOCÊ SE SUPEROU”, “VOCÊ ME FEZ UM INFERNO”, “VOCÊS (VÍTIMA E FILHA) SE FODAM E VÃO PRO GAMA”, “VOCÊ NUNCA TEVE QUE TRABALHAR PARA NADA”, “VOCÊ VAI TRABALHAR DO JEITO QUE FOR, NEM QUE SEJA DANDO A BUNDA, NEM QUE SEJA DANDO A BUNDA PRA MIM, MAS VOCÊ NÃO VAI MANCHAR A MINHA IMAGEM, EU PAGO UM PREÇO PELA SUA BUNDA”, “DIVÓRCIO SIGNIFICA FALÊNCIA, ACABOU” e “COMO VOCÊ VAI SE VIRAR? FODA-SE” (ID: 174638126). No mesmo dia, LUIZ CLAUDIO, por mensagens de WhatsApp, alertou a vítima que o “localizador” dela estava bloqueado e ordenou sua reativação (ID: 194519003, ps. 01 a 06). Já na data 18/05/2023, o casal discutiu novamente, pois o denunciado percebeu que o aplicativo de monitoramento da vítima estava desligado. Então, o acusado derramou café quente nas costas dela, xingou-a de “APROVEITADORA, RETARDADA MENTAL” e ambos entraram em luta corporal. O incidente foi gravado pelas câmeras de segurança internas da residência (IDs: 174638127 e 174638138). No dia 18/08/2023, LUIZ CLAUDIO cortou os próprios pulsos e enviou uma foto da lesão à vítima, com o fim de abalá-la psicologicamente (ID: 174638125). Em 31/05/2023, o imputado, novamente, demandou a reativação do aplicativo de localização e das notificações do WhatsApp da vítima, dizendo: “DE FATO, NÃO TER LOCALIZAÇÃO E NÃO TER NOTIFICAÇÃO DEIXA O PARCEIRO MENOS INFORMADO E A PESSOA MAIS LIVRE PARA NÃO SE SENTIR COBRADO” e “JÁ QUE EU POSSO MORRER A QUALQUER TEMPO, MELHOR EU SEMPRE SER SINCERO, PORQUE NÃO ADIANTA EU TENTAR SEMPRE AGRADAR” (ID: 194519003). Em dia não especificado no período mencionado, o denunciado enviou mensagem de áudio à vítima, insinuando tê-la difamado para seus colegas de trabalho, com dizeres como “NÃO É POSSÍVEL QUE ESSA TOTAL FALTA DE COMUNICAÇÃO, INTERAÇÃO E SINTONIA SEJA SÓ AUTISMO SEU, É PESSOA MÁ MESMO, VOCÊ SE ACHA BOA MAS NÃO É”, “VIVA SUA VIDA USURPADORA E PROBLEMÁTICA COM QUEM VOCÊ QUISER”, “ESTOU DANDO UM SHOW NO CENTRO CIRÚRGICO”, TODO MUNDO TÁ SABENDO QUE VOCÊ ME (...) ATÉ DIZER CHEGA”, “PORQUE EU FICO TENDO QUE CONVERSAR COM UMA ADOLESCENTE RETARDADA USURPADORA DO MAL, QUE RESOLVEU FUDER COM A MINHA VIDA” (IDs: 194519007 e 194519008). Conforme o histórico acima delineado, as condutas citadas inserem-se em sequência de agressões morais e psicológicas contra a vítima, atingido sua esfera de liberdade, privacidade e autodeterminação. CONCLUSÃO Assim, denuncio LUIZ CLAUDIO MODESTO PEREIRA LEMOS para que seja condenado como incurso no crime previsto no art. 147-B do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III da Lei n. 11.340/2006. Amparado nos fatos relatados pela vítima e que subsidiaram o oferecimento da ação penal, o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília/DF deferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência formulado pela ofendida. As medidas consistem em proibição de: a) manter contato com a ofendida “por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e mail, etc”; b) aproximar-se da vítima a menos de 300 (trezentos) metros e de frequentar a faculdade onde ela estuda, mantendo a distância mínima de 300 (trezentos) metros do local (ID 170557232 - autos n. 0749327-47.2023.8.07.0016). Em 22-abril-2025, o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília/DF indeferiu o requerimento de revogação das medidas protetivas de urgência formulado pelo reclamante, ao argumento de que a animosidade entre ele e a ofendida persiste, sobretudo pelas frequentes alegações do reclamante de que a vítima visa a prejudicar seu contato com os filhos menores, o que demonstra a necessidade de mantê-las com o fito de resguardar a integridade físico-psíquica da vítima. Ainda, na mesma oportunidade, o Juízo de origem deferiu o requerimento da vítima de autorização para estacionar a 100 (cem) metros da residência do reclamante a fim de entregar-lhes os filhos do casal, sem que esta circunstância seja interpretada como descumprimento das medidas fixadas e utilizada como fundamento para requerer a revogação das medidas protetivas de urgência. Confira-se o teor da decisão (ID 71320831, pp. 24-26): As afirmações do Réu não tem o condão de provar a desnecessidade da continuidade da medida protetiva de urgência. O fato da vítima ter ficado a uma distância tão grande da residência do Réu para entregar seus filhos pequenos já demonstra por si só o receio dela da aproximação do Réu. A medida protetiva visa restringir os direitos do Réu e não da vítima. Com efeito, a ação da vítima só tem o condão de retirar a validade da medida protetiva quando evidenciado que esta age com o intuito claro de se aproximar ou de manter contato com o Réu o que em hipótese alguma se verifica no presente caso, onde a vítima apenas busca a segurança de seus filhos quando vai entregá-los. A animosidade que impera entre o Réu e a vítima é palpável tanto que até hoje ainda polulam acusações de ações indevidas para prejudicar o contato do Réu com seus filhos, o que está a demonstrar que a medida que visa proteger a vítima da aproximação do Réu e de seu contato ainda se mostra necessária. O fato da medida protetiva trazer dificuldade do Réu de ter algum tipo de acesso a seus filhos infelizmente decorre das próprias ações que são imputadas ao Réu, não podendo a vítima sofrer para resguardar os interesses do Réu tendo sua segurança física e psicológica desprotegidas para auxiliá-lo nos seus interesses. Assim, INDEFIRO o pedido de revogação da medida protetiva de urgência. Com relação aos pedidos da vítima de ID 230194849 passo a decidir. O Réu não é obrigado a produzir provas que possam vir a prejudica-lo pelo que indefiro o pedido para forçá-lo a fazer juntada de vídeos. Estes autos não tratam da ocorrência 135.827/2024-1, Protocolo no: 1831099/2024, pelo que impossível qualquer decisão em relação a tal investigação, mesmo porque o Ministério Público é o dominus litis a quem compete a verificação do arquivamento ou prosseguimento das investigações pelo que INDEFIRO o pedido. Por idêntico fundamento indefiro o pedido de ofício ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. Autorizo a vítima a estacionar a qualquer distância da residência do Réu para entregar suas filhas menores. Indefiro o pedido de acompanhamento policial para entrega dos menores a mingua de previsão legal para tanto. (grifos nossos) Pois bem. Com o advento da Lei n. 14.550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, constou expressamente na norma que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial (art. 19, § 4o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o). Confiram-se as alterações na Lei: Art. 19 As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (grifos nosso) No julgamento do Tema Repetitivo n. 1.249, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha e fixou diretrizes a serem observadas durante sua vigência. Confiram-se as teses fixadas pelo precedente vinculante: I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. (grifos nossos) Percebe-se, portanto, que as medidas protetivas de urgência: a) estão vinculadas ao risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes; b) não se sujeitam a prazo determinado nem se submetem a revisão periódica; c) somente podem ser revogadas após prévia oitiva da vítima e do suposto agressor. No caso concreto, a decisão que indeferiu a revogação das medidas protetivas de urgência está devidamente fundamentada e ancorada em elementos concretos. A vítima opôs-se à revogação das medidas protetivas de urgência ao ser indagada pelo Juízo de origem. O reclamante, por sua vez, não trouxe elementos suficientes para demonstrar a desnecessidade de manutenção as medidas protetivas de urgência. O somatório dessas circunstâncias revela a inexistência de motivos para revogar as medidas protetivas de urgência, sobretudo em sede de cognição sumária. Destaque-se, ainda, que a própria narrativa apresentada pelo reclamante evidencia a latente animosidade existente entre as partes processuais. Ao pontuar que “a Lei Maria da Penha foi criada para proteger vítimas reais de violência, e não para ser utilizada como instrumento de manipulação em disputas parentais, vingança conjugal ou embaraço processual, sob pena de perder sua legitimidade e eficácia social”, o reclamante transparece seu inconformismo com a persecução penal instaurada contra ele e com as medidas protetivas adotadas – e necessárias - no âmbito do microssistema de proteção à mulher. O mesmo entendimento pode ser extraído de outros elementos carreados aos autos, tal como do requerimento da ofendida de autorização judicial para estacionar a 100 (cem) metros de distância da residência do reclamante para deixar as filhas menores, que possuem 3 (três) e 4 (quatro) anos de idade. Referida medida, consoante depreende-se da manifestação apresentada pela ofendida, visa a evitar que o reclamante registre ocorrências policiais em seu desfavor e aduza que houve o descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas contra ele. Partindo desses elementos, está evidente que não há, por ora, justificativa plausível, ancorada em elementos cabais, para a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do reclamante. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Intime-se interessado para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator